Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712875-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEISE BARBOSA GUALBERTO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 224660310, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por DEISE BARBOSA GUALBERTO, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por DEISE BARBOSA GUALBERTO DE CASTRO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 150.270,87 (cento e cinquenta mil duzentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O valor trazido pelo autor foi homologado na decisão de ID 209050171, diante da ausência de impugnação por parte do executado, sendo determinada a expedição dos requisitórios. Sobreveio petição noticiando a interposição de agravo de instrumento (ID 215563437). Os autos foram remetidos à Contadoria para simples atualização (ID 221955000). Intimados, somente o executado se manifestou, impugnando a forma de incidência da taxa SELIC. É o relatório. Decido. Rejeito a impugnação do Distrito Federal (ID 224433536), pois os cálculos da Contadoria constituem mera atualização dos valores apresentados pelo exequente, os quais não foram impugnados oportunamente, notadamente em relação à forma de aplicação da taxa SELIC, resultando em sua homologação. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a expedição dos respectivos requisitórios. Ressalte-se ainda, que no ato de expedição dos referidos requisitórios deverá constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Já em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Intimem-se.” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (id. 221955000, autos originários) constituem mera atualização dos apresentados pela agravada-exequente e homologados pelo Juízo (id. 201450885, autos originários). Da análise do processo originário, constata-se que, devidamente intimado, o agravante-executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual apenas requereu “a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.” (id. 207846070, autos originários). A r. decisão, proferida em 3/9/2024, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, homologou os cálculos apresentados pela exequente, indeferiu o pedido de decote de honorários contratuais e determinou a expedição dos competentes requisitórios (id. 209050171, autos originários). Irresignado, o Distrito Federal interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0745492-65.2024.8.07.0000) o qual foi parcialmente conhecido e desprovido. Desse modo, é inadmissível que o agravante-executado apresente nova impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, neste momento processual, excesso de execução em relação à forma de aplicação da taxa Selic, diante da preclusão da matéria. Aliás, a r. decisão agravada é expressa ao assentar que “os cálculos da Contadoria constituem mera atualização dos valores apresentados pelo exequente, os quais não foram impugnados oportunamente, notadamente em relação à forma de aplicação da taxa SELIC, resultando em sua homologação”. Assim diante da homologação dos cálculos apresentados pela agravada-exequente, e não impugnação pelo agravante-executado quanto à aplicação da Selic, no momento oportuno, bem como que os cálculos da Contadoria são mera atualização dos valores homologados, vedado reanalisar a matéria preclusa. Nesses termos, o recurso não comporta conhecimento, porquanto o que se constata de modo inequívoco é que o agravante-executado pretende rediscutir questão relativa ao excesso de execução, já acobertada pela preclusão, o que é vedado, art. 507 do CPC. A preclusão é pressuposto negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.” (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente o agravante, parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora